Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-13.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702122-13.2018.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA VICENTINA SOUSA RECORRIDO: CARLOS JOSE MARQUES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. NATUREZA PÚBLICA DO BEM. DÚVIDA. TRANSMISSÃO DA POSSE. ANUÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTENTES. QUITAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. VALOR DA RECONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INSTRUMENTO IMPRÓPRIO. 1. Embora não haja elementos nos autos revelando a natureza pública ou irregular do imóvel negociado entre as partes, emerge do contexto probatório que a Autora tinha ciência de que se efetivava a transmissão de posse desse bem, o que é plenamente possível, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do que determina o art. 112 do CC/02, deve o Magistrado buscar a real vontade das partes quando celebraram o negócio jurídico, até muitas vezes desprezando o sentido literal de expressões nele consignadas. 3. Deve ser mantido o negócio firmado entre as partes se não detectado qualquer vício no contrato. 4. A Autora deve pagar as parcelas inadimplidas, no valor indicado na reconvenção, mormente quando não cumpre o ônus de impugnar especificadamente todos os argumentos contidos na referida peça. 5. A propositura de ação não configura ato ilícito hábil a caracterizar o dever de indenizar a título de danos morais. O fato de a Requerente entender ser público o imóvel, com base em certidão cartorária que junta, não expressa um abuso de direito, o que afasta a obrigação de ressarcir a esse título. 6. Contrarrazões não constituem instrumento adequado para combater a sentença. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, 166, inciso II. ambos do Código Civil, e 37 da lei 6.766/1979, argumentando não ser possível considerar válida a celebração de contrato de promessa de compra e venda entre particulares, de imóvel fundado em título irregular, visando o fracionamento indevido de terreno público. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 104, inciso II, 166, inciso II. ambos do Código Civil, e 37 da lei 6.766/1979, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n.1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).” (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006